Tribunal: TJBA
Processo: 8073602-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073602-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, LUIS VITOR LOPES MEDEIROS, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS

APELADO: TEREZINHA MOREIRA DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MONALIZA COSTA SILVA SAMPAIO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MIGRAÇÃO DE CARTEIRA E À INCLUSÃO DE OUTRA COOPERATIVA NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra acórdão proferido em apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de negativa de cobertura de tratamento oncológico. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à necessidade de inclusão formal da Unimed-FERJ no polo passivo e à delimitação da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação assistencial após a migração da carteira de beneficiários.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre (i) a necessidade de inclusão da Unimed-FERJ no polo passivo da demanda; e (ii) a alegada responsabilidade exclusiva dessa cooperativa pelo cumprimento da obrigação de fazer, em razão da migração da carteira de beneficiários anteriormente administrada pela embargante.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a migração da carteira de beneficiários da Unimed-Rio para a Unimed-FERJ, bem como a circunstância de a apelação ter sido interposta por pessoa jurídica diversa daquela que figurou no polo passivo da demanda originária.
5. O julgado concluiu, de forma clara, pela legitimidade recursal da Unimed-FERJ e pela responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, com fundamento na teoria da aparência e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A pretensão de inclusão formal da Unimed-FERJ no polo passivo, ou de atribuição de responsabilidade exclusiva a essa entidade pelo cumprimento da obrigação assistencial, é incompatível com a fundamentação adotada no acórdão, que reconheceu a subsistência da responsabilidade solidária entre as cooperativas envolvidas.
7. A insurgência da embargante revela inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando modificar os efeitos do julgado sob o pretexto de integração, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
8. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a migração da carteira de beneficiários e conclui pela responsabilidade solidária entre cooperativas integrantes do Sistema Unimed. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a solução jurídica adotada no julgamento, nem para alterar os efeitos práticos da decisão embargada sem a demonstração dos vícios do art. 1.022, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.026, § 2º, 931, 937 e 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. [não informado no trecho], [órgão julgador não informado no trecho], [data não informada no trecho]; STJ, AgInt no REsp nº 1.720.115/RS, Rel. [não informado no trecho], [órgão julgador não informado no trecho], [data não informada no trecho]; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073602-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e como embargada
TEREZINHA MOREIRA DA SILVA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator